Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-91.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706176-91.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRAMPUAM JUNIOR DIAS BATISTA, SAMYLLA LOPES DE OLIVEIRA DIAS BATISTA APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO SAFRA S A, B.PLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRAMPUAM JUNIOR DIAS BATISTA e OUTRO, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69379484/68879526). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator